Tribunal: TJMT
Processo: 1011604-60.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011604-60.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exigência de Estágio Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANA DA ROCHA - CPF: 073.390.581-17 (IMPETRANTE), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), Chefe de Divisão Avaliação e Estágio (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRESENÇA – LIMINAR RATIFICADA –
SEGURANÇA CONCEDIDA
.

O período de dois anos de estágio supervisionado remunerado, galgado pela impetrante mediante processo seletivo nível médio, não se comunica com aquele outro galgado também por meio de processo seletivo distinto, este de nível superior, pois, a uma, nenhum dos editais dos certames previu expressamente a vedação de cumulação de exercício de estágios de nível médio e superior, caso viessem a ocorrer, e, a duas, porque, limitar o livre exercício de estágio, decorrente de certames qualificatórios distintos, com vínculos contratuais distintos, ainda que com o mesmo órgão, significaria vilipendiar os princípios constitucionais regentes do sistema de ensino presentes no ordenamento jurídico pátrio. Segurança concedida. Liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança individual impetrado por
Luana da Rocha
, qualificada, representada por advogado constituído na pessoa do Dr. Matheus Correia Pontes, OAB/MT 25.163, originariamente contra ato ilegal praticado pelo Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
proibiu a renovação do contrato de estágio remunerado
firmado pela Impetrante com o Tribunal de Justiça, decorrente de aprovação em 4º lugar no Processo Seletivo n. 01/2018, realizado pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina,

em razão de “
já ter tido vínculo com o respectivo órgão em outrora tempo durante sua graduação do ensino médio
” [inicial, id. 44551466, pp. 2-3].

De acordo com a impetração, em que pese realmente a impetrante ter exercido estágio remunerado no mesmo órgão jurisdicional, tal circunstância não viola as disposições conferidas pela Lei do Estágio [Lei Federal n. 11.788/2008] acerca do limite máximo de vínculo com o órgão, que é de dois anos, pois o período compreendido entre 15/02/2017 a 31/12/2017 que se reputou impeditivo da renovação do contrato está a se referir ao estágio remunerado exercido por conta do
estágio nível médio
, ao contrário do atual vínculo, que se refere ao estágio de nível superior em Direito.

“
Quando cursou o ensino médio, o impetrante estagiou no Fórum Cível de Nova Xavantina–MT, no período de 15/02/2017 à 31/12/2017, quando recebeu a contraprestação respectiva e condizente, seja financeira, seja em relação as atividades apropriadas para o seu nível de ensino.

O contrato de estágio firmado com o poder público durante o período em que o impetrante cursou o nível médio de ensino foi iniciado em 19.02.2019, sendo finalizado em 19.02.2020, com pedido de renovação pelo seu supervisor para mais 1 ano, sendo aprovado pelo setor de estágio do TJMT sua renovação para apenas dois meses, conforme e-mail anexo

Com o ingresso na faculdade de Direito, o impetrante iniciou um novo ciclo de ensino, com novo aprendizado, razão pela qual o tempo de estágio prestado durante o ensino médio, no Fórum, de modo algum pode ser computado para impedir que ele ingresse no mesmo órgão, agora como estagiário de nível superior.

Os estágios prestados nos órgãos concedentes, em períodos diversos do ensino, são, a toda evidência, contratos independentes entre si, cada qual com seus caracteres (período, remuneração, setor específico de desempenho das atividades, etc.) e respectivos ensinamentos destinados ao aprendizado do estagiário. Se o impetrante teve a oportunidade de estagiar no Fórum durante o ensino médio, o mesmo direito deve ser-lhe garantido durante o período em que cursa o ensino superior.

De outro modo, em momento o Edital n.º 01/2018, previu a restrição que somente agora foi colocada pela autoridade coatora. No mesmo norte, o artigo 11, da Lei n.º 11.788/2008 NÃO previu, nem expressa, nem implicitamente, a possibilidade do limite temporal de 2 (dois) anos extravasar contratos de estágio distintos.

Dessa forma, a interpretação da autoridade coatora viola o art. 1º, e o art. 11 da Lei n.º 11.788/2008, visto que o estágio de nível médio e educação superior, previstos expressamente no art. 1º, são contratos distintos e independentes, com prazos de duração também distintos, tornando perfeitamente possível que o mesmo estudante desempenhe, no mesmo poder concedente, o estágio de nível médio, e, após a sua finalização, outro estágio de nível superior, não podendo o período de duração do primeiro, interferir ou ser computado no segundo, pois não há relação de continuidade entre os contratos.

Deve-se esclarecer que, conforme o entendimento da autoridade coatora, como o impetrante já havia mantido vínculo de estágio com o Fórum Cível de Nova Xavantina/MT, durante o ensino médio, por 10 meses, restariam apenas 1 anos e 2 meses para o estágio de ensino superior, sendo que o 1º ano já teria sido cumprido, restaria apenas 02 meses de contrato.

Em razão desse raciocínio, o impetrante viu-se obrigado a cumprir a determinação emanada da autoridade coatora, e firmou contrato de estágio por 2 meses com o poder concedente, entretanto, por não concordar com o posicionamento adotado, impetrou o presente writ para garantir o seu direito líquido e certo ao prazo restante: de 10 meses
” [id. 44551466, pp. 6-7]

Alega-se que a decisão administrativa desfavorável à impetrante viola as disposições dos arts. 1º e 11 da Lei n. 11.788/2008, quanto à necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o direito à educação, postulados que se põem como diretrizes a tutelar o objeto do presente
mandamus
.

Pede a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de lhe assegurar a renovação do contrato, impedindo prejuízos ao recebimento de sua remuneração.

A ação mandamental
, instruída com os documentos constantes dos ids. 44551467 a 44551479,
foi inicialmente distribuída ao Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, Especializada da Fazenda Pública
, na data de 15/3/2020 [id. 44551480], sob o protocolo 101234-98.2020.8.11.0041.

Ao receber a inicial, o eminente
Magistrado atuante naquela Vara Cível declinou da competência nos moldes do art. 96, I, “g”, da CE/MT
, por entender que, ainda que a impetrante haja indicado como impetrado o Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do e. TJMT, “
a autoridade competente para rever o ato combativo é, na verdade, o Presidente do E. TJMT
”’ [id. 44551480, p. 2], o que atrai a competência decisória no presente
mandamus
para este e. Sodalício.

A ação mandamental foi distribuída nesta Corte de Justiça à eminente Desa. Helena Maria Bezerra Ramos [id. 44552474], da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em desconformidade com as disposições do art. 15, inciso I, “g”, do RITJMT, conforme assinala o termo de análise de prevenção [id. 44598046].

Assim, o feito foi redistribuído ao eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, perante o Órgão Especial, em atenção às disposições da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 44619951].

Referido Magistrado declarou-se impedido para atuar no feito porque ele exerce atualmente o cargo de Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, apontado na decisão de primeiro grau como a própria autoridade judiciária impetrada que justificou a distribuição do
writ
nesta e. Corte de Justiça, razão pela qual declinou da competência para julgar o feito.

O feito foi novamente redistribuído por sorteio, recaindo a relatoria a este Julgador.

A liminar foi deferida em 25/6/2020 [id. 47042971], e nas informações, o Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça informou [id. 48764987, pp. 1-2] ter cumprido a liminar, salientando, entretanto, que – com exceção dos estagiários portadores de deficiência, o art. 11 da Lei n. 11.788/2008 não faz distinção quanto a etapa de formação do discente no cômputo do período máximo de estágio a ser desenvolvido, razão pela qual, “
por já ter a Impetrante participado do programa de estágio deste Poder Judiciário no período de 15.02.2017 à 31.12.2017, na Comarca de Nova Xavantina (nível médio), nenhuma ilegalidade revestiu a não prorrogação da duração de seu programa de estágio após cerca de 12 meses desta segunda admissão, agora como estudante de nível superior
” [p. 2].

Anotou, ainda, que “[...]
o atual vínculo de estágio do Impetrante, em razão da liminar deferida, perdurará até 19.02.2021, conforme Informação n. 48/2020-DADE
” [idem].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela
ratificação da liminar e a concessão da segurança em definitivo
, salientando:

“[...]
não havendo no Edital n. 01/2018, regra expressa de vedação à cumulação de estágios de diferentes naturezas – ensino médio e superior – não poderia a Administração do Tribunal de Justiça limitar o período de contrato, compreendendo as funções de estágio de ensino médio e superior, relativos à mesma pessoa, estando, nessa hipótese, a subverter a regra do art. 11 da Lei n. 11.788/2008, emprestando-lhe uma interpretação disforme aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de educação, erigidos como direitos fundamentais da Constituição Federal, via de seu art. 205
” [id. 52749492, p. 2].

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, nada obstante a inicial da impetração diga respeito a ato do
Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, está ele subordinado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante claramente asseverado na
declinatória fori
constante do id. 44551480, p. 2, da lavra do Exmo. Sr. Dr. Roberto Teixeira Seror, Juiz de Direito de 5ª Vara Cível da Capital, Especializada da Fazenda Pública, na impetração que lhe foi originariamente distribuída.

Assim não há dúvida de que – estabilizada a polaridade passiva do presente
mandamus
, visto que sobre a decisão do juízo de origem não houve interposição de recurso – o Presidente do Tribunal de Justiça deverá figurar como autoridade impetrada no presente
mandamus
, porque assim foi decidido pelo Juízo de primeiro grau de jurisdição, e também, devido à legitimidade passiva da presente ação recair sobre o
verdadeiro responsável
pelas ordens administrativas do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, qual seja, o Presidente da instituição, eis que competente para retificar os atos exarados por seus subordinados.

Ato seguinte, consta da documentação pré-constituída nos autos que a impetrante
Luana da Rocha
, na época com apenas 16 anos de idade completos, foi aprovada em 3º lugar no Processo Seletivo instaurado pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina [Edital n. 03/2016, id. 44551476, pp. 1-2], para ocupar uma das vagas de estágio remunerado de
ensino médio
, firmando o termo de compromisso de estágio em 14/02/2017, consoante se infere do documento constante do id. 44551471, pp. 1-2, com período de vigência entre 15/02/2017 a 31/12/2017.

Posteriormente, a Impetrante foi aprovada em 4º lugar no Edital n. 03/2018, da mesma comarca de Nova Xavantina, para ocupar a vaga de estagiário de
nível superior
do mesmo órgão, consoante se depreende do documento constante do id. 44551477, pp. 1-2, firmando, por consequência, o termo de compromisso de estágio em 19/02/2019, com período compreendido entre 20/02/2019 a 19/02/2020.

Consta ainda que, na data de 17/02/2020, foram solicitadas informações do Setor de Estágio Curricular Remunerado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, informações sobre o período de vigência do contrato da estagiária Luana da Rocha, matrícula 33418, cód. UA35665, visando a renovação do contrato, e na resposta o servidor ligado ao setor respectivo respondeu em 18/02/2020 que,
considerando que a impetrante estagiou no ensino médio do Fórum da comarca de Nova Xavantina no período de 15/02/2017 a 31/12/2017, não seria possível renovar seu respectivo contrato de estágio, sendo instruído o servidor da comarca de Nova Xavantina que concedesse imediato recesso remunerado à estagiária, “
visto a impossibilidade de prorrogar seu período contratual por período superior a 02 (dois) meses
” [id. 44551475, p. 1].

Com base nessas considerações e fatos devidamente comprovados nos autos, a impetrante aviou o presente
mandamus
sustentando, em síntese, que
o prazo-limite do contrato de estágio de nível superior remunerado, disciplinado no art. 11 da Lei Federal n. 11.788/2008 não se comunica com o estágio de nível médio, objeto do termo de compromisso firmado em 14/02/2017 pela impetrante
, inclusive mencionado arestos jurisprudenciais no mesmo sentido desta Corte de Justiça.

Em que pese a divergência jurisprudencial instalada sobre o tema, é possível inferir que a maioria dos julgados encontrados neste e. Sodalício se inquinam pela impossibilidade de se cumular os
períodos
de estágio de nível médio e superior para fins de fixação do prazo-limite de dois anos destinado ao estágio supervisionado, delimitado no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, que assim disciplina:

“
Art. 11.

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência
”.

Entretanto, referido dispositivo não traz qualquer
limitação
de prazo máximo para contratação para
diferentes tipos de estágio
supervisionado; ademais, nem os termos de compromisso de estágio firmados pela impetrante,
nem os editais publicados pela Diretoria do Fórum da comarca de Nova Xavantina/MT, delimitaram qualquer tipo de vedação de cumulação de períodos de estágios de nível médio e superior
para fins e demarcação do período máximo dos contratos de estágio
.

O edital n. 01/2018 assim disciplinou a forma de seleção e demais procedimentos do certame:

“
O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo com as normas e condições estabelecidas no EDITAL N. 014/2012/GSCP, disponibilizado no DJE n. 8.813, de 17/05/2012
” [id. 44551474, p. 1].

Por sua vez, o item 1.5 do Edital n. 014/2012/GSCP, do e. TJMT, publicado no DJE de 17/2/2012, parece-me ter sido claro que
para cada

processo seletivo
dever-se-ia observar o prazo limite de validade do contrato de um ano, prorrogável por mais um ano,
verbis
:

“
1.5. O processo seletivo obedecerá às normas deste edital e terá validade de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período
” [vide id. 44551483, p. 1].

A reforçar tal raciocínio, o item “2” do referido Edital n. 014/2012/GSCP, antes mencionado,
não prevê
a vedação de cumulação de períodos de estágio de nível médio e superior,
verbis
:

“
2. DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR

2.1. Estar frequentando o ensino regular em instituições públicas ou privadas de educação superior e de ensino médio.

2.2. Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em Unidades e Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação-MEC, e que estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, ou segundo semestre nos demais cursos.

2.3. Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos
” [id. 44551483, p. 2].

A única ressalva quanto ao período de exercício do estágio observável no edital se refere ao ingresso do candidato, que só poderia ocorrer “
até o limite de 06 (seis) meses da data prevista para a conclusão do curso
” [item 4.4 do Edital n. 014/2012/GSCP, id. 44551483, p. 4].

De acordo com o termo de compromisso firmado pela impetrante, na época do primeiro contrato de nível superior firmado em 19/02/2019, encontrava-se com 18 anos e 11 meses de idade, e comprovadamente cursando o 3º Semestre do curso de Direito da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas do Araguaia, sediada na cidade de Barra do Garças/MT, preenchendo todos os requisitos para o exercício do estágio.

Em sede de concursos públicos,
as regras do edital constituem a lei interna, vinculando o administrador a segui-las rigorosamente [o que se denomina princípio da vinculação ao instrumento convocatório], sob pena de incorrer em ilegalidade ou abuso de poder
.

Estabelece o art. 41 da Lei n. 8.666/93:

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada
”.

Ainda, a brilhante lição do eminente Min. Celso de Mello:

“[...]
O edital de concurso, desde que consentâneo com a lei de regência em sentido formal e material, obriga candidatos e Administração Pública
” [STF, AI 850608/RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 01/12/2011, Data de Publicação: DJe-233 DIVULG 07/12/2011 PUBLIC 09/12/2011].

Por conseguinte, não havendo no Edital n. 01/2018, regra expressa de vedação à cumulação de estágios de diferentes naturezas – ensino médio e superior – não poderia a Administração do Tribunal de Justiça limitar o período de contrato de forma acumulada, compreendendo as funções de estágio de ensino médio e superior, relativos à mesma pessoa, por estar subvertendo a regra do art. 11 da Lei n. 11.788/2008, emprestando-lhe uma interpretação disforme aos preceitos de razoabilidade e proporcionalidade, bem como de educação, erigidos como direitos fundamentais da Constituição Federal, via de seu art. 205.

A Administração do Tribunal até poderia recusar a renovação do contrato em razão de discricionariedade motivada na mantença ou não desse vínculo
,
mas, jamais poderia condicionar o tempo-limite do estágio
[at. 11 da Lei n. 11.788/2008]
à somatória dos estágios de nível médio e superior, porque os vínculos nesse caso são distintos, e bem porque, os editais dos certames a que a impetrante foi aprovada por duas vezes
não previram expressamente a vedação de cumulação de exercício de estágios de nível médio e superior caso viessem a ocorrer
.

As cláusulas deveriam ter sido interpretadas restritivamente pela Administração do Tribunal e não o foram.

Aliás, recente jurisprudência desta Corte Especial caminha no mesmo caminho deste
mandamus
, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM PROGRAMA DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR – INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO ESTÁGIO – REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PERANTE O MESMO ÓRGÃO CONCEDENTE DURANTE O ENSINO MÉDIO – CONTRATOS INDEPENDENTES – LAPSO TEMPORAL NÃO CUMULATIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1. Não obstante o cumprimento do prazo para duração do estágio durante o ensino médio, nada impede que o impetrante realize o estágio de ensino superior no mesmo órgão concedente.

2. A Lei Complementar nº 11.788/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, não traz em seu bojo a limitação de contratação para diferentes tipos de estágios, sejam eles de ensino médio, superior ou profissionalizante
” [TJMT, MSCiv 1000738-63.2019.8.11.0085, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020].

Ainda, no mesmo sentido, o entendimento firmado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO - ANÁLISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Impedir que a Agravada exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino.

2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos.

3. Impossibilidade.

4. Recurso de Agravo Regimental desprovido
” [TJMT, MSCiv 1012356-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019].

Comungo do mesmo raciocínio segundo o qual limitar o livre exercício de estágio, decorrente de certames qualificatórios distintos, ainda que com o mesmo órgão, significaria vilipendiar os princípios constitucionais regentes do sistema de ensino presentes no ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, com o parecer,
concedo a ordem mandamental
aviada em prol de
Luana da Rocha
, qualificada,
assegurando-lhe, em definitivo,
a renovação de seu contrato de estágio de
nível superior
firmado com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, exercido em decorrência da aprovação no Processo Seletivo n. 01/2018/Nova Xavantina, pelo período que resta
até o limite de dois anos previsto no art. 11 da Lei n. 11.788/2008, o que, segundo a Administração do Tribunal de Justiça, ocorrerá, se não houver suspensão de contrato, na data provável de 19/02/2021
, devendo a Administração do Tribunal de Justiça
desprezar o tempo de estágio supervisionado nível médio
para fins de verificação do prazo-limite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020